Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIC CERANTE PESTRE - CPF: 083.708.467-93 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (EMBARGANTE), Bárbara Brunetto (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - CPF: 398.164.108-69 (ADVOGADO), GABRIEL TEIXEIRA ALVES - CPF: 416.529.628-75 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), MATHIAS FELIPE DE QUEIROS MATTOSO BADOFSZKY - CPF: 165.769.017-20 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGANTE), MATHIAS FELIPE DE QUEIROS MATTOSO BADOFSZKY - CPF: 165.769.017-20 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), GABRIEL TEIXEIRA ALVES - CPF: 416.529.628-75 (ADVOGADO), JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - CPF: 398.164.108-69 (ADVOGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), ERIC CERANTE PESTRE - CPF: 083.708.467-93 (ADVOGADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (EMBARGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (EMBARGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COISA JULGADA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 11 DA LEI No 8.929/94, REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.112/2020. TEMA 1.076 DO STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Louis Dreyfus
Company
Brasil S/A (LDC) e pelos
recuperandos
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento
da LDC para arbitramento, por equidade, dos honorários advocatícios em R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do artigo 11 da Lei no 8.929/94 (com redação dada pela Lei no 14.112/2020), da coisa julgada e da competência do juízo
recuperacional
para classificação do crédito; e (
ii
) analisar a alegada omissão sobre a aplicação do Tema 1.076 do STJ, que trata da limitação da fixação equitativa de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada o alcance do REsp 1.867.694/MT, concluindo que a decisão do STJ fixou, como
ratio

decidendi
, a natureza concursal do crédito, afastando a omissão quanto à coisa julgada
.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o acórdão enfrentou a controvérsia quanto à aplicação do Tema 1.250 do STJ, explicitando a suspensão dos processos e reconhecendo a possibilidade de fixação dos honorários nos incidentes de impugnação de crédito quando demonstrada litigiosidade.

O acórdão aplicou adequadamente o entendimento do Tema 1.076 do STJ ao fundamentar a fixação equitativa dos honorários em razão do valor atribuído à causa ser baixo (R$ 1.000,00), com base em jurisprudência recente do STJ (REsp 2.106.840/SP), afastando a alegação de omissão.

Não há omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadequado para esta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que enfrenta expressamente as alegações sobre coisa julgada e competência do juízo
recuperacional
não incorre em omissão.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou insatisfação das partes com o julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela LDC para arbitrar os honorários advocatícios, por equidade, em R$50.000,00.

As partes opuseram
Aclaratórios
.

A LDC alega omissão quanto à aplicação imediata do artigo 11 da Lei no 8.929/94, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, que excluiria da recuperação judicial os créditos oriundos de Cédulas de Produto Rural (CPR) com liquidação física. Argumenta que não haveria coisa julgada sobre a natureza do crédito, pois a classificação não teria sido objeto do REsp 1.867.694/MT, que tratou
apenas da legalidade das constrições realizadas antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar o limite objetivo da coisa julgada (art. 504, I do CPC), bem como ao ignorar a regra prevista no art. 503, §1o, III do CPC e no art. 8o da Lei 11.101/05, e ao fixar honorários sucumbenciais no valor de R$ 50.000,00, sem considerar que o cabimento ou não de fixação de honorários em incidentes de crédito está pendente de discussão no STJ (Tema 1.250).

Por sua vez, os
recuperandos
também opuseram embargos de declaração (ID 285026360) contra o mesmo acórdão, alegando omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ, segundo o qual não é permitida a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Argumentam que há proveito econômico evidente no valor de R$ 10.155.225,00, que seria o crédito cuja exclusão do quadro geral de credores foi requerida pela parte adversa.

Em sequência, os
recuperandos
apresentaram impugnação (id 287136389) aos embargos de declaração da LDC, argumentando que não há vício no acórdão e que a modificação produzida pela Lei 14.112/2020 não se aplica à recuperação judicial ajuizada antes do início de sua vigência, conforme regra expressa de direito intertemporal contida no art. 5o, §1o, II da referida lei.

Por fim, a LDC manifestou sobre os embargos de declaração dos
recuperandos
, sustentando que o acórdão enfrentou diretamente o Tema 1.076 do STJ ao deliberar sobre o cabimento de honorários fixados equitativamente, inexistindo omissão apta a ensejar o provimento dos embargos. Acrescenta que, de toda forma, o Tema 1.076 seria inaplicável aos casos de impugnação de crédito, que constitui mero incidente processual (id
288638850)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

Alega a embargante que o acórdão foi omisso ao não observar o limite objetivo da coisa julgada em relação à decisão proferida pelo STJ no REsp 1.867.694/MT, argumentando que aquele julgamento não poderia ter declarado a
concursalidade
do seu crédito, pois tratava apenas da legalidade das constrições realizadas antes do deferimento do processamento da recuperação judicial. Sustenta que a competência para classificação do crédito é exclusiva do juízo
recuperacional
através do incidente de impugnação de crédito.

Contudo, não há omissão no acórdão embargado. A decisão foi clara ao examinar o alcance do REsp 1.867.694/MT, concluindo expressamente que:

"Cumpre salientar que a conclusão adotada no
REsp.
não configura mera consideração incidental (
obiter

dictum
), mas sim a
ratio

decidendi
do acórdão, uma vez que foi o fundamento determinante para a solução do litígio. Isso porque, o deferimento do pedido de restituição dos bens (grãos arrestados) em favor do credor titular da CPR foi baseado precisamente nesse entendimento. Caso se considerasse o crédito como extraconcursal, seria necessário analisar se a garantia envolvia bem de capital, premissa expressamente afastada naquele julgamento, como se infere abaixo:

'Não há, desse modo, nenhuma razão para se sopesar se os bens, objeto de constrição judicial, consubstanciariam (ou não) bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica, a ficarem retidos na posse do devedor em recuperação judicial durante o
stay

period
, nos termos do § 3o do art. art. 49 da Lei n. 11.101/2005 em sua parte final, já que tal providência se restringe aos créditos (extraconcursais) ali referidos'."

Como se vê, o acórdão analisou detidamente a questão e concluiu que a decisão do STJ reconheceu a natureza concursal do crédito como elemento essencial para solução da controvérsia naquele recurso.

Quanto ao art. 504, I do CPC, que estabelece que os motivos da decisão não fazem coisa julgada, tal questão
foi enfrentada
pelo acórdão quando este afirmou que a conclusão sobre a natureza concursal do crédito não foi mera fundamentação acessória, mas
ratio

decidendi

do julgado do STJ. Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Com relação à segunda alegação de omissão, referente ao art. 503, §1o, III do CPC e ao art. 8o da Lei 11.101/05, que tratam da competência do juízo
recuperacional
para classificação do crédito, também
não há o vício apontado.

O a
resto

não afastou a
competência do juízo
recuperacional
para apreciação das impugnações de crédito. No entanto, entendeu que, no caso específico, já havia decisão anterior do STJ que
, dentro da própria recuperação judicial
, ao analisar a controvérsia sobre a validade dos atos constritivos realizados pela embargante, assentou a natureza concursal do crédito.

Não se trata, portanto, de desrespeito à competência do juízo
recuperacional
, mas de reconhecimento da existência de decisão judicial anterior que, no exercício regular da jurisdição, firmou entendimento sobre a natureza jurídica do crédito, cujos efeitos não podem ser afastados pela modificação legislativa posterior.

No tocante à terceira alegação de omissão, relativa à fixação de honorários advocatícios sem considerar a pendência de discussão sobre o tema no STJ (Tema 1.250), também não vislumbro o vício apontado. O acórdão embargado expressamente mencionou a existência da controvérsia e a afetação da matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, conforme se verifica do seguinte trecho:

"Quanto aos honorários advocatícios decorrentes da Impugnação ao Crédito apresentada na RJ, considerando a multiplicidade de recursos sobre o tema no STJ, a Segunda Seção daquele Tribunal afetou, no Tema 1.250, a questão controvertida - 'se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência'.

Nos termos do art. 1.037, II, do CPC, determinou-se a suspensão da tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratem sobre a mesma questão jurídica, desde que tenham Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial interposto na segunda instância, ou que estejam em trâmite no próprio STJ."

Como se verifica, o acórdão reconheceu a existência da controvérsia, mas entendeu que a determinação de suspensão dos processos aplica-se apenas àqueles que já tenham recurso especial ou agravo em recurso especial interposto, o que não é o caso dos autos. Além disso, adotou entendimento já consolidado do STJ no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios nos incidentes de impugnação de crédito, quando caracterizada a litigiosidade.

Assim, não há omissão no acórdão quanto a esse ponto, mas mera insatisfação da embargante com o entendimento adotado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

ACLAR
A
TÓRIOS DOS RECUPERANDOS

Os
recuperandos
apontam omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ, segundo o qual não é permitida a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

O acórdão embargado, ao analisar a questão dos honorários advocatícios, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"A agravante se insurge também contra o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o
proveito econômico obtido, pois seria excessivo. Requer a observância do § 8o do art. 85 do CPC, que preconiza:

'Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o'.

Recentemente, no REsp n. 2.106.840/SP, Terceira Turma, julgado em 17-3-2025, DJEN de 20-3-2025, o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
esclareceu que, nas hipóteses em que a Impugnação ao Crédito se limita à discussão sobre sua sujeição aos efeitos da RJ, não há como aferir o proveito econômico da demanda. Nesses casos, deve-se adotar o critério previsto no §2o do art. 85 do CPC, utilizando-se o valor atribuído à causa como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios.

À vista disso, reviso entendimento anteriormente firmado para alinhar-me à jurisprudência pacífica do STJ.

Como foi atribuído à causa o montante de R$1.000,00, aplica-se o critério da equidade para a fixação da verba honorária."

Importante destacar que o aresto
pautou a fixação dos honorários por equidade no fato de que, "
nas hipóteses em que a Impugnação ao Crédito se limita à discussão sobre sua sujeição aos efeitos da RJ, não há como aferir o proveito
econômico da demanda
",
conforme orientação jurisprudencial recente do
STJ
.

Tal fundamento está em consonância com o Tema 1.076, pois este autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável
ou o valor da causa for baixo
. Embora os
recuperandos
argumentem que ele seria facilmente identificável (correspondente ao valor do crédito impugnado), o acórdão baseou-se em precedente específico do STJ sobre impugnação de crédito em recuperação judicial, que concluiu pela impossibilidade
(REsp n. 2.106.840/SP)
.

Além disso, o a
rest
o destacou que foi considerado o valor atribuído à causa (R$1.000,00) como parâmetro para a fixação dos honorários, enquadrando-se na hipótese de "valor da causa muito baixo", também prevista no Tema 1.076 como situação que autoriza a fixação por equidade.

Nesse ponto, cabe ressaltar que o acórdão embargado também mencionou o Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP, segundo o qual a impugnação de crédito não se sujeita à aplicação do Tema 1.076 fixado pelo STJ, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência citada no acórdão, especialmente o REsp n. 2.106.840/SP, julgado em data posterior à fixação do Tema 1.076, que adotou o critério da equidade para a fixação de honorários em impugnação de crédito na recuperação judicial, quando não é possível aferir o proveito econômico.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
ambos
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025